Tribunal: TJBA
Processo: 8001386-13.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001386-13.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DE CONTAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: ELCIO MIRANDA E SILVA

Advogado(s)
:
EDNILSON SILVA SALES, INGRID RODRIGUES SOUZA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA EM PARTE. INADIMPLEMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, 13° SALÁRIO DE 2014, 2015 E 2016 E SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2016. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO PELA MUNICIPALIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. TAXA SELIC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA QUE DEVERÁ SEGUIR A EC 103/2021, EM RELAÇÃO ÀS PARCELAS POSTERIORES
À
SUA VIGÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°
8001386-13.2018.8.05.0153
, oriundos da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE RIO DE CONTAS
,
sendo Recorrido
ELCIO MIRANDA E SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
D
AR
PROVIMENTO AO
APELO
.

Salvador, .